Tribunal: CARF
Processo: 13819.720586/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720586/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.932 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JARDIM DO MAR S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Constatando-se que os débitos constantes no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional encontravam-se com exigibilidade suspensa, em razão de
parcelamento efetuado, faz jus a contribuinte a ingressar ao regime
simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-37.415, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
reconhecendo-se o seu indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos previdenciários nos. 39962455-4 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720586/2013-82
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720586/2013-82

39962456-2, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 15/02/2013 (fls. 03).
Apresentou manifestação de inconformidade em 14/03/2013 (fls. 02), alegando, em
síntese, que os débitos acima mencionados foram parcelados em 29/11/2011, conforme
o processo no 13819.722128/2011-16. Por fim, requereu seu enquadramento no Simples
Nacional, retroativo a 1o de janeiro de 2013.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
A DRF de origem informou que os parcelamentos foram rescindidos (fls. 26).
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados. Mas não trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria
sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento
hábil que comprova a regularidade fiscal da empresa.
Ademais, a autoridade local informou (fls. 26), com base nos extratos de fls. 21-25, que
os parcelamentos foram rescindidos.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 50), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/12/2014 (e-Fls. 52 a 100).
Em sede de recurso, a Recorrente reitera os argumentos da Impugnação, alegando
que os débitos foram parcelados, e encontravam-se com exigibilidade suspensa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720586/2013-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 03), referente ao requerimento realizado em 02.01.2013.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Constata-se no Termo de Indeferimento que fora acusado pela DRF a existência
dos seguintes débitos previdenciários:

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que os débitos ensejadores da
exclusão foram parcelados em 29.11.2011, e que se encontravam com exigibilidade suspensa no
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720586/2013-82

prazo para adesão. Ainda, que um dos parcelamentos somente fora rescindido em 06/2013, mas
que fora novamente formalizado em 30/07/2013 e consolidado em 13.10.2014.
Ao analisar os autos, entendo que assiste razão a contribuinte.
Isso porque as informações transmitidas pela unidade de origem, e que serviram
de base para a decisão da DRJ, foram demasiadamente genéricas, e não analisaram o caso
detidamente, à vista do trecho a seguir:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada tempestivamente contra o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, Número de Registro
00.05.35.97.68 com data de 15/02/2013, fls.03.
O contribuinte foi impedido de optar pelo Simples Nacional em razão de débitos
previdenciários com RFB, cuja exigibilidade não está suspensa.
De acordo com informações constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil verifica-se que os parcelamentos dos débitos listados no
termo de indeferimento estão rescindidos – telas anexas.
Desta forma, nos termos do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, proponho o envio dos
autos à DRJ/RPO/SERET-SP por se tratar de matéria de sua competência.”

Como visto, as informações prestadas pela DRF limitaram-se a alegar que os
parcelamentos encontravam-se rescindidos, sem adentrar ao mérito se, no prazo para adesão, os
débitos apresentavam-se com exigibilidade suspensa.
Pois bem, ao examinar a “Consulta Regularidade das Contribuições
Previdenciárias” (e-Fl. 05), emitida em 17.01.2013, percebe-se que os referidos encontravam-se
com exigibilidade suspensa:

Ainda, ao consultar os mencionados extratos da SICOB (e-Fls. 21 a 25), constata-
se que o parcelamento do débito de inscrição no 39.962.455-4 fora efetivamente liquidado, ou
seja, quanto a este não resta qualquer dúvida de que se encontrava com exigibilidade suspensa, e
que fora extinto.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720586/2013-82

Já quanto o parcelamento do débito de inscrição no 39.962.456-2, extrai-se do
relatório que este somente fora rescindido em 12.06.2013, à vista dos recortes a seguir:

----------------------------------------

Pelo teor do Art. 6o, §1o, da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época, as
empresas poderiam aderir ao regime simplificado até o último dia útil do mês de janeiro, ou seja,
31 de Janeiro de 2013, conforme verifica-se a seguir:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)”

Por conseguinte, como o parcelamento do débito de inscrição no 39.962.456-2
somente fora rescindido em 12.06.2013, conclui-se que a contribuinte não possuía débitos
exigíveis no prazo final para adesão ao regime simplificado.
Ademais, conforme previsto no Art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o
parcelamento é uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720586/2013-82

Pelos argumentos expostos, entendo que a Recorrente faz jus à inclusão ao
Simples Nacional para o ano-calendário 2013.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital